Tribunal: STF
Processo: STP 146
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Decisão em que se negou seguimento ao pedido. Ordem, na origem, que determinou o repasse de verbas para instituições conveniadas prestadoras de serviços públicos. Inexistência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Agravo regimental não provido.



    1. Por se tratar de instituições conveniadas pelo Estado de Santa Catarina para acolhimento de adolescentes condenados pela prática de atos infracionais, não pode o estado se recusar a repassar as verbas públicas acordadas.



    2. O fato de o estado se ver compelido a tanto, por ordem judicial, por não ter honrado esse compromisso não pode ser tido como representativo de risco à ordem e à economia públicas.



    3. Tampouco afeta a regra legal do regime de precatórios o bloqueio de verbas públicas voltado ao cumprimento dessa obrigação, uma vez que, por se tratar de convênios regularmente firmados pelo estado, deveriam ser eles precedidos pela devida dotação orçamentária.



    4. Agravo regimental não provido.